Tribunal: TJDFT
Processo: 0703267-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESÍDIA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. CRIANÇA COM QUADRO ONCOLÓGICO GRAVE. FALECIMENTO NO CURSO DA DEMANDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).
2. Esta Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1863344, negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 0707125-69.2024.8.07.0000, interposto pela ré contra a decisão que deferiu a tutela provisória.
3. A Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo desprovimento do recurso (ID 68956976).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é cabível a responsabilização civil da operadora de plano de saúde ré por danos morais decorrentes de suposto atraso na autorização de exames e procedimentos médicos; e (ii) subsidiariamente, se é cabível a minoração do valor arbitrado na sentença a título dessa indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A desídia da operadora de plano de saúde na apresentação de respostas e providências aos pedidos de autorização de exames e procedimentos médicos indicados em caráter de emergência à paciente, criança de 7 (sete) anos de idade e portadora de câncer no cérebro (CID 10 C.71), é equiparável à própria recusa injustificada. Trata-se de ato ilícito por violação ao teor do art. 35-C, inciso I, da Lei n. 9.686/98.
6. A reparação por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade (art. 5o, X, da CRFB, art. 12, caput, CC e art. 6o, VI, do CDC). A demora injustificada na autorização de exames e procedimentos médicos à paciente, que faleceu no curso do presente feito, denota lesão aos seus direitos de personalidade, sobretudo à sua dignidade e integridade física, e autoriza a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
7. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo da compensação por danos morais. O valor fixado na r. sentença observa tal critério, é adequado, moderado e deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.